Tribunal: TJSP
Processo: 0000324-12.2018.8.26.0696
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279022
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000324-12.2018.8.26.0696, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que é apelante RODRIGO
BILLIOTAV NUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000324-12.2018.8.26.0696
2
Apelação Criminal n. 0000324-12.2018.8.26.0696
Comarca de Ouroeste Vara Única
Apelante: Rodrigo Billiotav Nunes
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 45.978
Apropriação indébita em concurso material com o crime de
receptação. Condenação na origem. Recurso defensivo. Pedido
de absolvição. Inocorrência. Elementos coligidos aos autos que
autorizam a manutenção do decreto condenatório. Réu que
confessou a posse da motocicleta e do capacete. Comprovada a
presença do 'animus rem sibi habendi' para o crime de
apropriação indébita e o dolo na receptação. Penas e regime
prisional que remanesceram incontroversos. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Rodrigo Billiotav Nunes à pena de 2 anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000324-12.2018.8.26.0696
3
3 meses e 14 dias de detenção, a começar no regime semiaberto,
sem prejuízo do pagamento de 20 dias multa, arbitrada a unidade
no piso legal, por conta de violar o disposto nos arts. 168 e 180,
'caput' c.c art. 69, todos do Cód. Penal (fls. 176/184). Está solto.
O
apelante
alega,
resumidamente,
insuficiência
probatória, sustentando que teria confessado crimes diversos dos
indicados na exordial acusatória e que uma das vítimas não teria
sido ouvida em Juízo (fls. 186/189).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento (fls. 194/196 e 212/214).
É o relatório.
Voto n. 45.978

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000324-12.2018.8.26.0696
4
Consta dos autos que, no dia 9 de agosto de 2017, entre
as 4 horas e 40 minutos e as 10 horas, na Rodovia José Maticolli,
Km 01, Zona Rural, na cidade de Ouroeste, o recorrente teria
subtraído, para si, a motocicleta Yamaha/YBR 125E, placa
DYT8146, cor vermelha, ano 2007, avaliada em R$ 3.471,00,
pertencente à vítima Renato Cáceres Pereira.
Ainda, no dia 9 de agosto de 2017, por volta das 10
horas, na Chácara São Luiz, Córrego da Cumbuca, na cidade de
Ouroeste, o acusado teria se apropriado de um capacete, cor preta,
avaliado em R$ 90,00 (fls. 69), coisa de que tinha posse, em
detrimento do patrimônio de Osvaldo Luiz do Carmo.
Na r. sentença, houve a desclassificação do crime de furto
para o delito de receptação.
O apelo não comporta provimento, cf. adiante justifico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000324-12.2018.8.26.0696
5
-1-
Do crime de apropriação indébita.
Com o devido respeito, não se cogita a fragilidade
probatória.
Observa-se que as minudências agitadas pela defesa não
se mostraram suficientes para desqualificar o mais da prova, vez
que ausentes as denominadas provas 'ex adverso'.
Denota-se dos autos que o acusado confessou ter
solicitado o empréstimo do capacete, não o devolvendo
posteriormente. Além da sua admissão, também dispomos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000324-12.2018.8.26.0696
6
declarações do ofendido Osvaldo e da testemunha Noel, os quais
confirmaram o ocorrido, aduzindo que o increpado teria se
deslocado até a residência deles e solicitado o empréstimo de um
capacete, não o restituindo.
E, não bastasse isso, o investigador de polícia Rildo
Gonçalves
Mira relatou que, durante diligências, tomou
ciência acerca da apropriação do capacete, item que não foi
devolvido e nem recuperado.
Desse modo, pelos elementos cuidadosamente analisados,
restou caracterizado o dolo na conduta do acusado, que se apossou
indevidamente de objeto de propriedade da vítima, invertendo o
título da posse, com ânimo de dono.
Ou seja, ficou comprovado que o réu agiu com 'animus
rem sibi habendi', ou seja, o dolo que é constituído “(...) pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000324-12.2018.8.26.0696
7
vontade livre e consciente de apropriar-se de coisa alheia móvel de
que tem a posse em nome de outrem (...)” (BITENCOURT, Cezar
Roberto. Tratado de Direito Penal: parte especial. 3o vol., 4a ed..
São Paulo: Saraiva, 2008, p. 198).
Em conclusão: o conjunto probatório é suficiente para dar
credibilidade à acusação quanto ao crime de apropriação indébita,
pela sua persuasão racional, restando demonstrado o dolo na
conduta.
-2-
Do delito de receptação.
Malgrado a irresignação defensiva, os elementos
coligidos aos autos também autorizam a manutenção do r. decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000324-12.2018.8.26.0696
8
condenatório quanto à infração do art. 180, 'caput' do Cód. Penal.
Com efeito, apesar de a vítima Renato ter sido ouvida
apenas na fase policial, posto que faleceu antes da instrução
criminal (vide cert. de fl. 150), naquela oportunidade, o ofendido
confirmou a subtração de sua motocicleta, explicando os fatos com
riqueza de detalhes, não demonstrando o propósito de mentir.
Ademais, a tomada das declarações do ofendido em juízo
é considerada facultativa, motivo pelo qual a sua falta não impede a
produção de outros tipos de prova.
Nesse teor, inclusive, é o texto expresso da lei, que usa a
expressão “sempre que possível” (recomendável para o ato melhor
atingir a seu fim), a doutrina e a jurisprudência (cf., p. ex., Cód.
Processo Penal, art. 201, caput; José Frederico Marques, Tratado de
Direito Processual Penal, 1a ed., Saraiva, 1981, vol. II, item 484,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000324-12.2018.8.26.0696
9
pág. 310; STF, 2a T., RHC 51.559/GB, rel. Min. Antônio Neder,
DJU 23/11/73, pág. 8.900; STF, 2a T., HC 73.888/SC, rel. Min.
Marco Aurélio, DJU 04/10/96, pág. 37.102).
Daí porque, não se há de desconsiderar a palavra da
vítima perante a Autoridade Policial, mesmo porque em
consonância com a prova acusatória produzida em audiência, em
atendimento ao disposto no art. 155 do Cód. de Processo Penal,
porquanto a vítima Osvaldo e a testemunha Noel relataram, sob o
crivo do contraditório, terem avistado a motocicleta arrebatada em
poder do réu.
No mesmo sentido foram os dizeres do investigador de
polícia Rildo Gonçalves Mira, o qual confirmou a subtração do
bem.
Trata-se
de
depoimentos
coerentes,
harmônicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000324-12.2018.8.26.0696
10
concatenados e verossimilhantes de testemunhas, nos quais não
transparece a vontade de querer enganar.
Como o seu valor não se põe em dúvida, os testemunhos
podem ser considerados fonte de convicção para o magistrado
sentenciante. E, sem prejuízo, tais provas são legais e regularmente
incorporadas à ação penal.
Outrossim, cumpre consignar ser dever do apelante, se
tem versão exculpante, apontar-lhe todos os dados, de modo a
convencer da ausência de responsabilidade, ônus que lhe compete a
teor do que dispõe o art. 156 do Cód. de Processo Penal.
E o acusado, ao ser interrogado em Juízo, confessou a
posse do bem, suscitando que teria adquirido o utilitário e sabia da
sua procedência ilícita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000324-12.2018.8.26.0696
11
Por tal razão, inclusive, o Magistrado sentenciado
desclassificou a conduta de furto para a de receptação, diante do
teor da admissão por ele externada.
Denota-se, portanto, que, pelos elementos de prova
colhidos ao longo da instrução, o recorrente tinha ciência da
procedência ilícita do bem, ficando, ainda, comprovada a existência
do crime antecedente, diante da confirmação do furto, não havendo
dúvidas de que o objeto adquirido e conduzido pelo réu era mesmo
de origem espúria.
-3-
E não se abriu insurgência a respeito dos critérios
adotados na origem para dosagem das reprimendas, cujas bases
foram acrescidas em 1/3, haja vista a culpabilidade, porquanto,
para o crime de apropriação indébita, o réu teria se aproveitado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000324-12.2018.8.26.0696
12
boa-fé de um senhor com mais de 80 anos de idade à época dos
fatos e, para o delito de receptação, diante do valor do bem
receptado.
E, em seguida, com a presença da agravante da
reincidência (fls. 166/167) e de duas atenuantes (confissão
espontânea e menoridade relativa), as penas foram diminuídas em
1/6.
Também não se abriu controvérsia a respeito da eleição
do regime prisional, adotado o programa intermediário, em razão
da reincidência.
Ressalte-se, ainda, não ser cabível a detração, vez que o
réu respondeu ao feito em liberdade.
-4-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000324-12.2018.8.26.0696
13
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à turma
julgadora que NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE